Tribunal: TJPA
Processo: 0800656-04.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800656-04.2022.8.14.0125

APELANTE: THIAGO DIAS BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade da colheita de provas em razão da invasão domiciliar; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) a detração penal
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada dos policiais na residência do recorrente sem mandado judicial, fundamentada apenas em denúncia anônima e fuga, constitui violação de domicílio e contamina as provas obtidas; (ii) saber se a ausência de provas válidas autoriza a absolvição do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, salvo em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial (art. 5º, XI, da CF/1988). O Código de Processo Penal dispõe que a busca domiciliar deve ser justificada por fundadas razões (art. 240, § 1º, do CPP). O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 280), fixou que o ingresso em domicílio sem mandado judicial somente se legitima quando houver elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência.

4. No caso, os policiais ingressaram na residência do recorrente sem mandado judicial, baseando-se exclusivamente em denúncia anônima e na fuga do réu. Não há elementos concretos que indiquem flagrante delito, sendo ilícitas as provas obtidas em decorrência dessa violação.

5. A ilicitude da prova contamina os elementos subsequentes, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, impondo-se a absolvição do recorrente por ausência de provas válidas. Precedentes do STJ e do STF confirmam que a mera fuga não configura justa causa para ingresso domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação provida.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, REsp nº 1.983.504/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 9/8/2022; STJ, AREsp nº 2.436.476/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Thiago Dias Borges, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia/Pa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 21940689 - Págs. 1 a 9):

(...) a) Seja declarada a nulidade da colheita de provas em razão da invasão domiciliar, por sua inconstitucionalidade e por ser contrária a jurisprudência dos Tribunais Superiores;

b) Absolva o recorrente, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. c) A concessão do benefício da PRD, nos termos do art. 44 do CP, preenchidos todos os requisitos legais;

d) Que ocorra a detração penal da pena cumprida provisoriamente pelo Apelante, nos termos do § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal;

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 21940696 - Págs. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso
(Num. 24916755 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

No caso em questão, em análise do conjunto probatório, verifico que os policiais receberam denúncia anônima de que nas proximidades de uma festa, que ocorria na Avenida Castelo Branco, havia um grupo de elementos suspeitos que possivelmente estavam comercializando entorpecentes e portando arma de fogo. Que ao chegarem no local, várias pessoas saíram correndo, inclusive o réu, o qual entrou em uma casa. Em razão de tal fuga, foram atrás do ora recorrente, ingressando na residência daquele, sem mandado judicial, e encontraram o armamento em questão.

Não foi esclarecido pelos policiais, em audiência, se antes da abordagem o réu foi visto portando arma de fogo e/ou outro objeto ilícito, o que justificaria a abordagem e invasão (flagrante delito).

As aludidas testemunhas só disseram que os que levou à abordagem foi a denúncia anônima (não especificada, destaca-se) e a fuga do réu, elementos esses que por si sós não constituem justa causa para o ingresso sem autorização e, assim está caracterizada a violação do art. 240, § 1°, do CPP.

Logo, as provas obtidas – auto de apreensão, laudo pericial da arma e testemunho dos policiais que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso a domicílio de maneira irregular.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA PELO TJGO. INVASÃO DOMICILIAR ILEGAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. PROVAS ILÍCITAS. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO RATIFICADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7/STJ. O agravado foi condenado em primeiro grau por tráfico de drogas e receptação, mas o Tribunal local declarou a nulidade dos atos investigatórios e absolveu o réu devido à ilegalidade da invasão domiciliar.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a invasão domiciliar, baseada apenas em denúncia anônima e fuga do acusado, sem investigação prévia, justifica a nulidade das provas obtidas e a consequente absolvição.

III. Razões de
decidir 3. A invasão domiciliar sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima e fuga, não constitui justa causa para a violação do domicílio
.

4. A ausência de elementos concretos que justifiquem a invasão domiciliar torna as provas obtidas ilícitas, ensejando a absolvição do acusado, mormente diante da inexpressiva quantidade de drogas apreendidas: 53,643g de maconha e 6,659g de crack.

5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.

IV. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.436.476/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A teor do art. 240, § 1°, do CPP, a busca domiciliar proceder-se-á quando fundadas razões a autorizem.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS (Rel.

Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017).

3. No caso, o ingresso domiciliar foi baseado na fuga de indivíduos que a Polícia considerou suspeitos, para o interior da residência, quando avistaram a guarnição.

4. Não se tratava de perseguição imediata a alguém que havia acabado de cometer ilícito, mas sim de mera intuição, calcada na percepção de que os réus estavam em região onde ocorrem muitos roubos a residência. Na ocasião, aliás, da abordagem, não se sabia da existência das armas de fogo e dos documentos falsos, não visualizados previamente com os agentes.

5. O fato de os recorrentes, ao haverem avistado os policiais, terem corrido para o interior da residência não constitui uma situação justificadora do ingresso em domicílio, até porque esse comportamento pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estarem portando objetos ilícitos.

6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação, é nula a prova derivada de conduta abusiva, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicílio e a apreensão dos referidos objetos.

7. Em processo penal de um Estado Democrático de Direito, os fins não justificam os meios, não se podendo legitimar a ação cometida por agentes públicos por aspectos aleatórios decorrentes da gravidade maior ou menor do crime descoberto.

8. Recurso especial provido para reconhecer a violação federal apontada e à falta de fundadas razões para o ingresso em domicílio, reconhecer a ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, à míngua de lastro probatório independente e não contaminado, absolver os réus.

(REsp n. 1.983.504/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INFORMAÇÕES RECEBIDAS DE QUE O RÉU ESTAVA EM FUGA E ARMADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

2. No caso, o ingresso no domicílio deu-se apenas mediante informação de que o acusado teria chegado à localidade, portando arma de fogo, o que levou os policiais a considerar delineada hipótese de flagrante delito, apto a autorizar a entrada no interior da residência onde o acusado se encontrava, não tendo sido realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de porte de arma de fogo.

3. Tendo a busca ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

4. Ademais, "caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de flagrante, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador. Não houve, para tanto, preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo" (HC 598.051/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/03/2021).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 703.922/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Assim, acolho a alegação recursal de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte,
absolvo o recorrente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2025